Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714976-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ALEXANDRE AGRAVADO: UNIDAS S.A., STEFANI MARCELA ALVES DA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede ação de manutenção de posse, indeferiu o pedido liminar para manter o autor/agravante na posse do veículo por ele adquirido, o qual posteriormente descobriu-se ser produto de furto. Alega o autor/agravante que: 1) adquiriu o veículo de boa-fé, por R$ 92.000,00, mediante transação celebrada com todas as formalidades legais, na qual a vendedora (segunda agravada) apresentou o DUT do veículo em seu nome (ID 16579283 - Pág. 4) e assinou a sua transferência para o nome do agravante no Cartório do 3o Ofício de Notas de Taguatinga, onde apresentou toda a documentação necessária; 2) o veículo foi então vistoriado pelo DETRAN/DF, que emitiu o DUT e o CRLV em nome do agravante (ID 16579283 - Pág. 6), o que demonstra que não havia, à época da negociação, nenhuma restrição sobre o veículo; 3) meses depois, o agravante recebeu uma ligação da Polícia Civil de Planaltina, informando a prisão de uma quadrilha de estelionatários que aplicavam golpes em locadoras de veículos, alienando-os a terceiros, tendo então tomado conhecimento de que fora vítima de um golpe; 4) após prestar depoimento, o Delegado responsável pelo caso determinou a lavratura de auto de depósito do veículo em seu nome; 5) diante de tais circunstâncias, o agravante ajuizou ação visando ser mantido na posse do veículo no curso das investigações e enquanto houver discussão sobre o caso, na qual foi indeferida a liminar; 6) caso não seja deferida a manutenção liminar do agravante na posse do veículo ele ficará sujeito à perda da posse “caso haja revogação do termo de depósito e/ou ajuizamento de ação cível pela primeira agravada”. Requer antecipação de tutela recursal mantendo o veículo na sua posse, no curso do agravo de instrumento. Com razão o agravante. Presente a probabilidade do direito, tendo em vista que, a princípio, o agravante tomou todos os cuidados necessários para a realização do negócio, sendo certo que à época da aquisição do veículo não havia qualquer restrição gravada sob o mesmo, tratando-se, portanto, de adquirente de boa-fé. Presente o perigo de dano, diante da possibilidade de que o veículo venha a ser apreendido no curso da demanda. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, a fim de manter o agravante na posse do veículo em questão no curso do agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se os agravados para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator